Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-38.2011.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001479-38.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DIAS TADIOTTO - CPF: 043.348.099-87 (APELANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO - CPF: 630.594.521-72 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO - CPF: 839.513.421-53 (APELADO), NEUCI MEIRE DA ROCHA - CPF: 363.049.131-68 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001479-38.2011.8.11.0009

APELANTE: JOSE DIAS TADIOTTO

APELADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADA AQUISIÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano. O autor alegou ter adquirido verbalmente o imóvel em 1990, sendo surpreendido por escritura pública e registro em nome do réu, obtidos mediante contrato fictício. Pleiteou a nulidade dos atos, indenização por danos morais e materiais, e pagamento de aluguéis. O juízo
a quo
rejeitou o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha e insiste na tese de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunha essencial ao deslinde da controvérsia; (ii) determinar se restou configurada a nulidade da escritura pública e do registro imobiliário com base em alegação de fraude e ausência de legitimidade do apelado para aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insistência na oitiva da testemunha durante a audiência de instrução, aliada ao encerramento regular da fase probatória com apresentação de alegações finais sem objeção, configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. O autor não comprovou o alegado contrato verbal de aquisição do imóvel, nem apresentou provas robustas que sustentassem a existência da relação jurídica alegada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A existência de procuração pública conferindo poderes ao procurador legitima o contrato de compara e venda e afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

6. Os documentos fiscais e administrativos apresentados — como alvarás de construção e cadastro municipal — confirmam a posse e domínio do apelado desde 1994, reforçando a validade do registro imobiliário.

7. A prova testemunhal colhida é imprecisa, baseada em percepções indiretas, e não comprova a suposta aquisição do bem pelo autor.

8. Não há nos autos elementos que comprovem má-fé ou fraude na lavratura da escritura ou no registro imobiliário por parte do apelado ou do Município de Colíder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de insistência na oitiva de testemunha durante a audiência de instrução e o encerramento da fase probatória com a apresentação de alegações finais configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O autor deve comprovar, de forma robusta, o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de aquisição verbal de imóvel.

A escritura pública e o registro imobiliário regularmente lavrados com base em poderes de representação válidos e documentos oficiais gozam de presunção de legitimidade e não podem ser anulados sem prova inequívoca de fraude ou vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001479-38.2011.8.11.0009

APELANTE: JOSE DIAS TADIOTTO

APELADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ DIAS TADIOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano, proposta pelo ora apelante, em face de JOSÉ LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA E MUNICÍPIO DE COLÍDER, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Em seu recurso, o apelante suscita a prejudicial de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando que houve omissão na expedição de carta precatória para oitiva de testemunha fundamental, Sr. Paulo de Medeiros, cuja declaração poderia confirmar a venda do imóvel ao apelante.

Aduz que, apesar de reiterados pedidos para produção dessa prova, o juízo
a quo
decidiu antecipar o julgamento, sem justificativa suficiente, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, o apelante também reforça que documentos fiscais, como registros de IPTU, demonstram que desde 1990 ele constava como contribuinte, em contradição com a alegação do apelado de que teria adquirido o imóvel apenas em 1994. Ressalta, ainda, que, o apelado, à época da suposta compra, tinha apenas 16 anos e vivia sob sua dependência econômica, o que torna implausível a alegação de posse e propriedade desde então.

Ademais, o apelante denuncia a atuação irregular do Município de Colíder, que teria aceitado o contrato fictício apresentado pelo apelado para lavrar a escritura pública e proceder ao registro da titularidade do imóvel em seu nome, mesmo tendo conhecimento da cadeia dominial verdadeira, o que, segundo o recorrente, evidencia conluio e má-fé por parte do ente público.

Quanto aos danos materiais e morais, o apelante argumenta que a privação do registro da propriedade lhe causou prejuízos patrimoniais, além de angústia e abalo moral, justificando a condenação do apelado à indenização. Pede, ainda, o pagamento dos aluguéis decorrentes da ocupação do imóvel desde 2002, sustentando que o apelado obteve rendimentos ilegítimos com a exploração do bem que pertence ao recorrente.

Por fim, o apelante impugna as provas apresentadas pelo apelado, incluindo a validade de recibos de materiais de construção supostamente utilizados para a edificação no imóvel, bem como depoimentos de testemunhas e informantes vinculados por relações familiares ou de amizade com o apelado, os quais teriam agido de forma parcial.

Com base nesses argumentos, requer a nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma para julgar procedente a demanda e reconhecer a nulidade do contrato, da escritura pública e do registro imobiliário em nome do apelado.

Os apelados JOSÉ LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID. 190297657).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001479-38.2011.8.11.0009

APELANTE: JOSE DIAS TADIOTTO

APELADO: JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA, MUNICIPIO DE COLIDER

VOTO (PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora, ora apelante, arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, alegando que não foi oportunizada a oitiva da testemunha Paulo de Medeiros, arrolada como fundamental para o deslinde da controvérsia. Todavia, tal alegação não merece prosperar pelos fundamentos que passo a expor.

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada após a citação regular das partes e o saneamento do processo, o autor não insistiu na oitiva da referida testemunha. O magistrado de primeiro grau, ao conduzir a audiência, deu por encerrada a fase instrutória, prosseguindo com a intimação das partes para apresentação de alegações finais, sem que houvesse objeção ou pedido de continuidade por parte do apelante (ID. 183022727 – pág. 305).

Ademais, ainda que o juiz de origem tenha anulado atos processuais anteriores, incluindo a citação, para inclusão do Banco do Brasil como litisconsorte passivo necessário, em razão da incidência de hipoteca sobre o imóvel em questão (ID183022727 – pág. 335), posteriormente convalidou tais atos, ressalvando que os atos instrutórios permaneciam válidos, salvo manifestação expressa do litisconsorte em produzir provas em audiência (183022727 – pág. 354).

A convalidação dos atos processuais encontra respaldo no princípio da economia processual e na ausência de prejuízo efetivo às partes, notadamente considerando que a instrução processual já se encontrava regular e encerrada.

Ressalte-se que, quando intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (183022727 – pág. 409), o Banco do Brasil manifestou pelo julgamento antecipado da lide (183022727 – pág. 411), enquanto o autor requereu a produção de prova testemunhal (183022727 – pág. 419). No entanto, conforme já consignado na decisão de saneamento, a reabertura da instrução estaria condicionada exclusivamente à manifestação do Banco do Brasil em produzir provas em audiência, o que não ocorreu.

Assim, o pedido do autor para a oitiva de testemunhas, feito após o encerramento da instrução e sem a devida insistência durante a audiência, não é suficiente para configurar cerceamento de defesa.

O direito ao contraditório e à ampla defesa deve ser exercido no momento oportuno, conforme o princípio da preclusão, o que não se verificou no presente caso. Durante a audiência de instrução e julgamento, a parte autora foi regularmente representada e não manifestou interesse na oitiva da testemunha indicada. Ao final, apresentou alegações finais sem qualquer objeção quanto ao encerramento da instrução processual.

Ademais, não se pode admitir que o autor, ora apelante, após a conclusão da fase probatória e a prolação de sentença desfavorável, venha suscitar cerceamento de defesa com base em argumento já superado nos autos. A ausência de insistência na oitiva da testemunha durante a audiência configura anuência tácita ao encerramento da instrução.

Por fim, cumpre destacar que o próprio magistrado de origem, ao anular atos processuais anteriores, ressalvou expressamente a validade da instrução processual, a qual poderia ser reaberta apenas se o litisconsorte passivo necessário, Banco do Brasil, demonstrasse interesse em produzir provas. Não havendo tal manifestação, não há que se falar em nulidade ou prejuízo processual.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ DIAS TADIOTTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura e Registro Públicos de Imóvel Urbano, proposta pelo ora apelante, em face de JOSÉ LUCIANO DIAS TADIOTTO, LOIZE LEANE PEREIRA DE SOUZA TADIOTTO, NEUCI MEIRE DA ROCHA E MUNICÍPIO DE COLÍDER, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

O apelante sustenta que, é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel situado no lote 14, quadra 106, adquirido no ano de 1990, por meio de contrato verbal celebrado com o então proprietário, Paulo de Medeiros.

Que, após a aquisição, cedeu o imóvel inicialmente para seu filho Oidem Fernandes Dias residir e, posteriormente, para o apelado, José Luciano Dias Tadiotto, seu outro filho, que, ao longo dos anos, edificou uma residência de alvenaria no local.

O apelante afirma que, o apelado utilizou de artifícios fraudulentos para transferir a titularidade do imóvel para o seu nome junto à Prefeitura de Colíder/MT, já que na época o imóvel em debate, encontrava-se em processo de regularização fundiária.

Tal fraude teria se dado mediante a apresentação de um contrato fictício junto à Prefeitura de Colíder, firmado em 2008, entre o apelado e Manoel Aleixo da Cruz, procurador da proprietária originária, Neuci Meire da Rocha, o que motivou o município a transferir o domínio para o requerido, sem atentar para a relação dos compradores anteriores.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, o apelante alega que adquiriu o imóvel objeto da lide em 1990, por meio de contrato verbal, mas não conseguiu comprovar de forma robusta a relação jurídica que embasaria sua pretensão.

As declarações apresentadas na inicial, inclusive da proprietária originária Neuci Meire da Rocha (id. 183022727 – pág. 36), que afirmou desconhecer o contrato de 2008 firmado entre o requerido e seu procurador, Manoel Aleixo da Cruz, não configuram elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada titularidade do autor. Pelo contrário, os documentos constantes nos autos confirmam que Manoel Aleixo possuía poderes para alienar o imóvel, conforme procuração pública de 1989 (id. 183022727 – págs. 32/33). O negócio jurídico, portanto, foi realizado dentro dos limites legais de representação, não havendo elementos que demonstrem vício de consentimento ou fraude.

Ademais, com a contestação, o réu juntou uma declaração pública do Sr. Manoel Aleixo da Cruz, por meio da qual afirmou que os réus são legítimos possuidores do imóvel, bem como que não assinou o contrato de compra e venda em favor do réu JOSÉ LUCIANO DIAS TADIOTTO movido por erro, ou por qualquer forma de engano, conforme afirmado pelo autor na inicial (id. 183022727 – pág. 116).

Ademais, os documentos expedidos pelo Município de Colíder reforçam a titularidade do apelado. O requerido consta como contribuinte nos cadastros fiscais do imóvel e apresentou alvarás referentes à edificação de uma residência de alvenaria no lote, em seu nome, desde 1994. Assim, o histórico tributário e urbanístico corrobora a narrativa do requerido, afastando as alegações do apelante.

Já as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de confirmar a compra do imóvel pelo apelante. Seus depoimentos se mostraram circunstanciais, baseados em informações paralelas ou em percepções que carecem de comprovação objetiva.

Desse modo, a alegação do autor de que o requerido utilizou fraude para transferir a titularidade do imóvel não encontra suporte em elementos concretos.

O registro imobiliário e a escritura pública foram lavrados com base nos documentos apresentados e na fé pública do tabelionato e do cadastro municipal. Não houve comprovação de dolo ou má-fé por parte do requerido ou do Município de Colíder na realização dos atos.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e encontra amparo na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos.

O apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido apresentou provas documentais e circunstanciais que reforçam a validade do contrato, da escritura pública e do registro imobiliário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025